Tribunal: TJES
Processo: 0031362-85.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031362-85.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GILDERLANDIA SILVA KUNZ e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0031362-85.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: GILDERLANDIA SILVA KUNZ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS. APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, reconhecendo a prescrição trintenária para cobrança de FGTS em contratos temporários nulos firmados com a Administração e declarando a nulidade das contratações da autora, Gilderlândia Silva Kunz. O embargante alega omissão quanto: (i) à análise do art. 37, IX, da CF; (ii) à aplicação do art. 1º do Decreto 20.910/32; (iii) à não vinculação do caso ao julgamento do ARE 709.212; e (iv) à ausência de manifestação sobre o mérito das contratações temporárias. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar pontos suscitados pelo Município de Vitória, especialmente quanto à legalidade das contratações e ao prazo prescricional; (ii) estabelecer se o acórdão apresenta algum vício que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada analisa expressamente a tese do Tema 608 do STF e aplica o prazo trintenário às ações ajuizadas até 13/11/2019, como é o caso dos autos, rejeitando a aplicação do art. 1º do Decreto 20.910/32 com base em precedentes do STF e do STJ.

4. O acórdão aborda a nulidade das contratações com base na inobservância do art. 37, IX, da CF, reconhecendo que se tratavam de atividades ordinárias da Administração, realizadas por meio de contratações sucessivas, sem comprovação de necessidade temporária ou excepcional.

5. O julgado menciona os Temas 612 e 916 do STF para fundamentar a nulidade dos contratos temporários e os efeitos jurídicos deles decorrentes, incluindo o direito ao FGTS.

6. A jurisprudência do STJ e do STF afasta a obrigatoriedade de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente à solução da lide, como ocorreu no caso concreto.

7. A pretensão da parte embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já apreciada, hipótese incabível nos embargos de declaração.

8. O prequestionamento não exige menção numérica expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente analisada, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão quando a fundamentação do acórdão é suficiente para a resolução da controvérsia.

2. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida configura uso inadequado da via recursal.

3. Aplica-se o prazo trintenário à cobrança de FGTS em ações ajuizadas até 13/11/2019, mesmo quando propostas contra a Fazenda Pública, conforme modulação dos efeitos do Tema 608 do STF.

4. A contratação temporária sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/88 é nula de pleno direito, ensejando apenas o pagamento de valores trabalhistas referentes ao período efetivamente laborado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 1.022; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212 (Tema 608); STF, Tema 612 e Tema 916; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04/06/2018; TJES, EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, DJES 13/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do acórdão que
negou provimento
à apelação do ora Embargante, reconhecendo a prescrição trintenária para a interposição da presente ação judicial e declarando nula a contratação temporária efetivada entre a autora e o Município de Vitória.

Em suas razões (ID 10507724), o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido foi omisso: (i) por não se manifestar expressamente sobre a tese do Município de Vitória quanto à aplicabilidade do art. 37, IX, da CF; (ii) por não haver manifestação expressa quanto à alegação do ente público sobre a aplicação do art. 1º do Decreto 20.910/32, que prevê a prescrição quinquenal para ações contra a Fazenda Pública; e (iii) por não se manifestar sobre a alegação de que o caso em análise não se ajusta ao julgamento do ARE 709.212.

Aduz, ainda, omissão quanto ao mérito, afirmando que demonstrou que a contratação da autora obedeceu aos ditames do art. 37, IX, da CF, na medida em que não houve sucessivas renovações contratuais, mas sim contratações distintas, e que a Câmara deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade da referida norma constitucional no caso, e por quais motivos se entendeu pela nulidade dos contratos firmados.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias, para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

A embargada
GILDERLANDIA SILVA KUNZ
foi intimada para se manifestar acerca dos aclaratórios, mas decorreu o prazo sem manifestação (certidão exarada no ID 14207994).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 608 DO STF. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 13/11/2019. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora, Gilderlândia Silva Kunz, e condenou o ente municipal ao pagamento das verbas de FGTS devidas. O Município sustentou a prescrição quinquenal com base no Decreto nº 20.910/1932 e a legalidade das contratações temporárias. A sentença condenou o Município ao pagamento de FGTS referente aos períodos trabalhados e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável ao FGTS referente aos contratos temporários nulos firmados com o Município, se quinquenal ou trintenário; (ii) verificar a aplicabilidade do Tema 608 do STF em relação às ações contra a Fazenda Pública; e (iii) analisar a alegação de sucumbência mínima da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212 (Tema 608), fixou a prescrição quinquenal para a cobrança de FGTS, com modulação dos efeitos para assegurar a aplicação do prazo trintenário para ações ajuizadas até 13/11/2019. No caso, a ação foi proposta em 30/10/2019, sendo aplicável o prazo trintenário.

2. O entendimento do STF quanto ao Tema 608 aplica-se também às demandas contra a Fazenda Pública, conforme jurisprudência reiterada do STF e do STJ, de modo que o prazo trintenário é válido para contratos temporários firmados com o ente público antes da data limite estabelecida.

3. No tocante à sucumbência, verifica-se que a autora obteve êxito substancial na demanda, sendo rejeitado apenas o pedido de danos morais, de modo que é cabível o reconhecimento de sua sucumbência mínima. Diante disso, o Município deve arcar com a integralidade das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação, conforme estabelecido na sentença e majorado em 2%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso do Município desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional trintenário para a cobrança de FGTS em ações ajuizadas até 13/11/2019, conforme modulação dos efeitos do Tema 608 do STF, inclusive nas demandas contra a Fazenda Pública.

2. O reconhecimento da nulidade de contratos temporários firmados pela administração pública gera o direito ao FGTS, sem prejuízo da aplicação da prescrição trintenária, quando cabível.

3. A sucumbência mínima é reconhecida quando a parte autora obtém êxito substancial na demanda, cabendo à parte ré o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O acórdão embargado (ID 9996887), ao contrário do sustentado pelo embargante, enfrentou as questões suscitadas pelo Município de Vitória.

Quanto à prescrição, o voto divergente, que se tornou vencedor, expressamente analisou a aplicabilidade do Tema 608 do STF às demandas contra a Fazenda Pública, concluindo pela aplicação do prazo trintenário em razão da modulação de efeitos para ações ajuizadas até 13/11/2019, como é o caso dos autos (ação ajuizada em 30/10/2019).

Restou explicitado que o entendimento do STJ é de que o prazo quinquenal prevalece para ações ajuizadas a partir de 13/11/2019, mantendo-se o prazo de 30 anos para as demandas propostas até a referida data. Houve, inclusive, menção expressa a precedentes do STF e STJ que corroboram a aplicação do Tema 608 às demandas envolvendo a Fazenda Pública.

Assim, a alegada omissão quanto à aplicação do Decreto 20.910/32 e a divergência com o ARE 709.212 são, na verdade, inconformismo com o mérito da decisão, que expressamente divergiu da tese inicialmente proposta pelo Relator.

No tocante à nulidade das contratações temporárias e à aplicabilidade do art. 37, IX, da CF, o acórdão igualmente abordou a questão de forma clara e fundamentada.

O voto vencedor, que se tornou a tese do julgado, afirmou que
"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS"
.

Foi explicitado que as contratações sucessivas para a função de assistente social, atividade ordinária permanente da Administração Pública, sem menção à emergencialidade, caracterizam a nulidade.

A decisão mencionou o Tema 612 do STF, que estabelece os requisitos para a validade da contratação temporária, e o Tema 916 do STF, que trata dos efeitos jurídicos da contratação em desconformidade com a CF/88.

Portanto, não há que se falar em omissão ou ausência de fundamentação, mas sim em reexame de matéria já devidamente analisada e decidida.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que a sua pretensão recursal seja acolhida.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, não bastasse tais considerações, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Noutro giro, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos aclaratórios opostos.

Diante do exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/06/2025 às 16:56:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57449616062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.